Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718893-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILZA RAMOS CORREA AGRAVADO: RODRIGO CORREA BEZERRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marilza Ramos Correa pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, em reintegração de posse, vislumbrando que o esbulho alegado teria ocorrido há mais de um ano e um dia, reputou aplicáveis as disposições previstas para o procedimento comum, previstas no art. 558, parágrafo único, do CPC. Além disso, decidiu que, tendo a perda da posse ocorrido há mais de dois (2) anos, não estava presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com tais fundamentos, indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação do réu para, querendo, contestar o pedido. Em suas razões, a recorrente sustenta o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da reintegração de posse pretendida. Alega, ademais, que, não se convencendo o magistrado da configuração de tais pressupostos, impunha-se a designação de audiência de justificação, e não o indeferimento liminar do pleito. Requer a concessão de tutela de urgência para reintegrá-la na posse, ou, ao menos, a fim de determinar a realização da referida audiência. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, mediante confirmação da tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante sequer fez qualquer referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, se o esbulho ocorreu “em meados de 2022”, conforme as alegações expendidas na petição inicial (ID no 193822793 dos autos de referência), em princípio, a sujeição do litígio ao procedimento comum não estaria a merecer qualquer reparo, ante expressa disposição legal nesse sentido (art. 558, parágrafo único, do CPC). Nesse caso, sujeitando-se o processo ao rito comum, não há lugar para a realização de audiência de justificação antes da apreciação do pleito liminarmente formulado, o que somente haveria de acontecer se o esbulho datasse de menos de ano e dia e, com isso, atraísse o procedimento especial dos arts. 560 e seguintes, do CPC. Daí porque revela-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a pronunciar o error in procedendo suscitado pela parte recorrente. Da mesma forma, não se materializa a probabilidade de êxito da tese recursal quanto ao sustentado preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da reintegração de posse pretendida. De fato, embora a recorrente tenha logrado demonstrar a propriedade do imóvel, em princípio, o feito necessita de dilação probatória para a caracterização do esbulho afirmado, pois, a lavratura de ocorrência policial é realizada por ato unilateral do comunicante. Embora tal documento possa caracterizar prova indiciária, a demonstração dos fatos ali versados deve ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma a viabilizar a formação de convencimento motivado ao Juiz processante. Além disso, e ainda em linha de princípio, o processo não foi instruído com elementos de prova do sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, muito menos da ineficácia de eventual provimento jurisdicional, se vier a ser postergado para o momento do acertamento do litígio. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator